Tribunal: TJMT
Processo: 1003772-78.2022.8.11.0008
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003772-78.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ROSALINA APARECIDA MARQUES RODRIGUES - CPF: 246.639.968-76 (APELADO), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), JESSICA BISPO BRANDAO - CPF: 032.680.861-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA.
PERDA DE QUALIDADE DE SEGURADO. NÃO OCORRÊNCIA. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DEMONSTRADA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença, com reconhecimento da qualidade de segurada e incapacidade da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora mantinha a qualidade de segurada no momento da constatação de sua incapacidade.

III. Razões de decidir

3. Com base no art. 15 da Lei n. 8.213/1991, verifica-se que a parte autora preservou a qualidade de segurada na data de início da incapacidade, considerando que as doenças que a acometem são de caráter progressivo, evidenciando que a incapacidade iniciou-se ainda durante o período de graça.

4.

Comprovado o preenchimento dos requisitos legais e a manutenção da qualidade de segurada, é de se manter a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "Mantém-se a qualidade de segurado quando a incapacidade decorre de doença progressiva cujo início se deu durante o período de graça, sendo irrelevante a data do exame que apenas constatou formalmente a condição já existente."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991,
arts
. 15, 59. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000927-95.2021.8.11.0109, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, na ação previdenciária n. 1003772-78.2022.8.11.0008, ajuizada por
ROSALINA APARECIDA MARQUES RODRIGUES
, julgou procedente o pedido, condenando a parte requerida a conceder à autora o benefício de auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, desde a data da cessação administrativa do benefício (19.08.2019)”.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Em suas razões recursais, o INSS alega que a apelada não mais detinha a qualidade de segurada na data do início da incapacidade (DII), conforme o laudo pericial, que fixou a DII em 13.12.2021. Argumenta que o último vínculo da autora com a Previdência Social encerrou-se em 19.08.2019, com a cessação do benefício de auxílio-doença anteriormente concedido, e que os recolhimentos efetuados posteriormente foram realizados em atraso, após a DII, não servindo para manter sua qualidade de segurada. Dessa forma, sustenta que a apelada não faz jus ao benefício concedido, uma vez que o requisito da qualidade de segurada não foi preenchido.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id.

299977898).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

309755891).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

A controvérsia gira em torno da qualidade de segurada da parte autora no momento da constatação de sua incapacidade laborativa e, consequentemente, no direito à concessão do auxílio-doença.

A respeito da qualidade de segurado exigida a tanto, dispõe o art. 15 da Lei n. 8.213/1991:

"Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I -
sem
limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II -
até
12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

[...]

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos".

Inicialmente, é relevante destacar que o perito judicial, em seu laudo (Id. 299977878), atestou que a autora apresenta transtorno de disco lombares e intervertebrais, outras degenerações do disco cervical e mialgia (CIDs M511, M503, M791), com incapacidade temporária e total para o trabalho. Embora o perito não tenha conseguido estabelecer com precisão a data de início da incapacidade, indicou como referência a data da ressonância magnética realizada em 13.12.2021, que evidenciou "
coluna cervical com espondiloartrose e discopatia degenerativa acometendo de C4 até C7 com formação de complexos discoosteofitários e redução neuroforames principalmente no espaço C4 e C5 com conflito radicular a D, coluna lombar com degeneração espondilodiscal, associa-se quadro de polimialgia".

Contudo, é importante ressaltar que a data da realização do exame de ressonância magnética (13.12.2021) não pode ser automaticamente considerada como a data de início da incapacidade (DII), mas somente como o momento em que se obteve a comprovação técnica de uma condição patológica que, por sua natureza, certamente já existia anteriormente.

Analisando detidamente o caso, observo que a autora já havia recebido auxílio-doença (NB 6267889657) no período de 05.11.2013 a 19.08.2019, conforme demonstra o extrato do CNIS juntado aos autos (Id. 299977854). Esse fato é extremamente relevante, pois indica que a autora já sofria de problemas de saúde incapacitantes antes da cessação do benefício em 19.08.2019.

Ademais, as patologias diagnosticadas pelo perito judicial - espondiloartrose, discopatia degenerativa, complexos discoosteofitários e degeneração espondilodiscal - são doenças de caráter progressivo e degenerativo, que se desenvolvem ao longo do tempo, não surgindo abruptamente. Isso significa que, muito provavelmente, a incapacidade da autora iniciou-se ainda durante o período em que mantinha a qualidade de segurada, após a cessação do benefício anterior.

Considerando que o último benefício da autora cessou em 19.08.2019 e, aplicando-se a regra do art. 15, II, da Lei n. 8.213/91, a qualidade de segurada seria mantida até 15.10.2020 (considerando o prazo de 12 meses após a cessação do benefício, acrescido do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior, conforme § 4º do mesmo artigo).

Além disso, o extrato do CNIS demonstra que a autora realizou contribuições como contribuinte individual nos períodos de 01.08.2019 a 31.10.2019, 01.01.2020 a 31.03.2020, 01.06.2020 a 30.09.2020 e 01.03.2021 a 31.05.2021, ainda que algumas delas tenham sido recolhidas posteriormente. Essas contribuições, mesmo que pagas em atraso, evidenciam a intenção da autora de manter seu vínculo com a Previdência Social.

Adicionalmente, destaca-se a inércia do INSS em contestar a questão da qualidade do seguro durante o processo administrativo, o que reforça a presunção de que a autora atendeu cumpridamente aos requisitos necessários para a concessão do benefício.

Nesse contexto, é razoável concluir que a incapacidade da autora teve início ainda durante o período de graça, sendo a data da ressonância magnética (13.12.2021) somente o momento em que se obteve a comprovação técnica de uma condição patológica preexistente.

Ressalte-se que o princípio da proteção ao segurado, que norteia o direito previdenciário, impõe uma interpretação mais favorável ao beneficiário quando houver dúvida razoável sobre a data de início da incapacidade, especialmente em casos de doenças degenerativas como as que acometem a autora.

Ademais, o art. 59 da Lei n. 8.213/91 estabelece que "
o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
".

No caso em análise, a autora cumpriu o período de carência e ficou incapacitada para o trabalho, conforme atestado pelo perito judicial, sendo razoável concluir que essa incapacidade teve início ainda durante o período em que mantinha a qualidade de segurada.

Nesse norte, há entendimento recente desta c. Primeira Câmara de Direito Público em matéria idêntica:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
PERDA DE QUALIDADE DE SEGURADO – NÃO OCORRÊNCIA – RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEMONSTRAÇÃO
– INCAPACIDADE LABORATIVA POSTERIOR À FILIAÇÃO AO RGPS - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, observado, quando for o caso, o período de carência.

2. Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (art. 25, I, e 59 da Lei nº 8.213/91)

3.
Comprovada a qualidade de segurado do autor à época do início da incapacidade, bem como a inexistência de doença/incapacidade preexistente ao ingresso no regime geral de previdência social, faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

4. Eventuais pendências no recolhimento das contribuições previdenciárias constituem encargos do empregador, a quem incumbe o seu recolhimento e repasse à autarquia.

5. Recurso não provido.”

(N.U 1000927-95.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a natureza das patologias que acometem a autora e o histórico de concessão anterior de auxílio-doença pelo mesmo motivo, entendo que a qualidade de segurada estava preservada na data de início da incapacidade, fazendo jus ao benefício concedido na sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025